Tribunal: TJES
Processo: 0003058-71.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003058-71.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO MAINARDI DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 28 DA LEI 11.343/2006. ART. 14 DA LEI 10.826/2003. ART. 333 DO CP. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS PRÉVIOS CONCRETOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Para a realização de busca pessoal sem mandado judicial, necessário se faz a existência de fundada suspeita, verificada de modo objetivo, de que o indivíduo esteja na posse de drogas ou outros objetos ilícitos, o que seria capaz de justificar a urgência da diligência. No caso, a justa causa restou evidenciada pelo fato de que o apelante tentou deixar às pressas o local dos fatos, quando constatou a presença da guarnição policial. 2. O conjunto probatório revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003058-71.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROBERTO MAINARDI DOS SANTOS
Advogados do(a) APELADO: VICENTE DE PAULO DO ESPIRITO SANTO - ES21290-A, VICTOR MAGNO DO ESPIRITO SANTO - ES34286

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] Segundo o Inquérito Policial anexo, que serve de base à presente denúncia, no dia 09 de abril de 2022, por volta das 01h00min, na Rua General Ozorio, Centro, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, portava ilegalmente arma de fogo de uso permitido, assim como ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos para omitirem ato de ofício, ademais trazia consigo substâncias entorpecentes para consumo pessoal, conforme Boletim Unificado de fls. 29/32, Auto de Apreensão de fls m13, Auto de Apreensão de Arma de Fogo de fl. 15 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 16.

Depreende-se dos autos que policiais militares, durante patrulhamento no Centro de Vitória, ao transitarem pela Rua General Ozório, visualizaram um veículo Hilux, placa FCN-2390, cor Branca, consta que ao lado do veículo estava um cidadão, que ao perceber a presença da guarnição tentou empreender em fuga, porém alcançado pelos policiais.

Ato contínuo, foi realizado procedimento de abordagem, ocasião em que foi identificado como Roberto Mainardi dos Santos, ora denunciado. Ao se proceder revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, informou aos policiais que o veículo Hilux era de sua propriedade, e autorizou a revista, consta que foi encontrado no interior do veículo: 01 (uma) pedra grande do entorpecente conhecida como crack; a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie; 01 (uma) balança de precisão; 01 (uma) submetralhadora de fabricação semi-industrial de calibre .380 com 07 (sete) munições do calibre .380, e 01 (um) simulacro de arma de fogo.

Emergem dos autos que, ao ser indagado sobre a procedência do armamento encontrado, o denunciado informou que não poderia falar, mas que adquiriu para sua própria segurança. Logo em seguida, com o propósito de fazer os policiais militares omitirem ato de ofício, ofereceu a eles vantagem indevida, ao perguntar aos policiais: “quanto vocês querem para me liberar? Com vocês não tem acerto”.

Assim, ante o exposto, a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como condições em que se desenvolveram a ação delituosa. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos no art. 28 da Lei 11.343/2006, art. 14 da Lei 10.826/2003 e art. 333 do Código Penal.

Inicialmente, busca a defesa a declaração de nulidade da busca pessoal realizada no apelante.

Ao me debruçar atentamente sobre o caderno processual, não vejo motivos para acolher a tese defensiva. Explico.

O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do RHC 158.580/BA, asseverou que, para a realização de busca pessoal sem mandado judicial, necessária se faz a existência de fundada suspeita, verificada de modo objetivo, de que o indivíduo esteja na posse de drogas, ou outros objetos ilícitos, o que seria capaz de justificar a urgência da diligência.

No caso em tela, os policiais militares realizavam patrulhamento preventivo no Centro de Vitória, por volta de 01 hora da manhã, quando avistaram o apelante encostado numa caminhonete Hilux, estacionada no local.

Segundo a narrativa policial, o acusado, ao avistar a guarnição policial, tentou deixar às pressas o local, sendo assim, imediatamente abordado.

Durante a revista pessoal e veicular, foram apreendidos uma pedra de crack e uma arma de fogo, sendo que Roberto indagou aos policiais se haveria a possibilidade de se “acertarem” para que ele fosse liberado.

Ora, aí está a fundada suspeita: o apelante, foi observado encostado num carro, de madrugada e, ao avistar a guarnição, tentou deixar às pressas o local.

Assim, entendo que a busca pessoal e no local onde foram apreendidos os entorpecentes, se deu de modo regular, levando em consideração elementos prévios aferidos de modo objetivo, que denotavam a posse de material ilícito por Roberto.

Desse modo, inexistindo qualquer ilegalidade na abordagem policial, afasto a tese defensiva.

Em continuidade, requer a defesa a absolvição do acusado quanto ao crime do art. 333 do CP.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de Apreensão de fls. 18, Boletim de ocorrência de fls. 31/34 e Relatório Final de Inquérito às fls. 55/56.

Pois bem.

Apesar da negativa do réu de que tenha oferecido vantagem aos funcionários públicos, os policias militares Fábio Fanticelli Queiroz e Renato Conceição de Paiva foram uníssonos, ao asseverar que após a abordagem, e ao colocarem o réu no cofre da viatura policial, foram questionados por Roberto quanto de dinheiro seria necessário para que ele fosse liberado.

Ora, importante consignar que a palavra dos policiais é dotada de fé pública e, neste caso, encontra-se embasamento nas demais provas produzidas nos autos, não havendo motivos para duvidar de sua veracidade.

Desse modo, entendo que restou inconteste a autoria e materialidade do acusado, quanto ao crime do art. 333 do CP, não havendo, portanto, motivos para absolvê-lo.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.